Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR CONTATO TELEFÔNICO. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. DANOS MORAIS. DESCASO E DESCONSIDERAÇÃO FRENTE AO DESASSOSSEGO DA AUTORA QUE NOTICIARA TER HAVIDO CONTRATAÇÃO MEDIANTE ARDIL. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AGENTE FINANCEIRO. DESPREZO QUE FEZ GERAR ABORRECIMENTOS EM LIMITE SUPERIOR AO QUE DE NORMAL SE PODE ESPERAR DA VIDA EM SOCIEDADE. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. APLICABILIDADE DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o. RECURSOS DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva (art. 14 do CDC). Fortuito interno consubstanciando risco do empreendimento desenvolvido pelo agente financeiro. Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Dever de reparação dos danos causados à autora. Art. 927 do Código Civil. Confirmada a fraude praticada por terceiros e a responsabilidade objetiva do banco, impõe-se a condenação do agente financeiro a restituir à autora os valores que foram dela indevidamente descontados. Dever de reparar fundado na falta de demonstração pela instituição financeira de que tomou todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio telefônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor.
3. Dano moral. Agindo a instituição financeira com absoluta desconsideração ou descaso à situação que afligia e gerava grave desassossego à autora, vítima de fraude, conquanto por simples procedimento interno pudesse ter afastado a inquietação de que tivera ciência, caracterizada está a ocorrência de acontecimentos que ultrapassam a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade. 3.1. Quantum indenizatório. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação a seu causador, quanto à coletividade.
4. Verba honorária. Art. 85, § 2o, do CPC. Caso concreto em que deve incidir a regra geral para cálculo dos honorários. Hipótese que não comporta, nos termos da letra da lei, a apreciação equitativa de que trata o art. 85, § 8o, do CPC.
5. Apelações conhecidas. 5.1. Apelo da autora provido em parte. 5.2. Apelo do réu desprovido. Honorários majorados.